Tribunal: TJDFT
Processo: 0733895-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NA LIDE DO CREDOR COMO TERCEIRO INTERESSADO. REQUISITOS OBSERVADOS. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA.
1. A penhora no rosto dos autos objetiva dar ciência ao juízo da demanda de que o crédito cabível ao credor está penhorado em outra demanda judicial, repelindo-se eventual entrega de bens e valores diretamente ao vencedor da ação. Em decorrência, o credor beneficiado com a penhora acaba por sub-rogar-se nos direitos sobre a qual se funda a execução até a concorrência de seu crédito, podendo, inclusive, promover a execução forçada ou nela prosseguir quando seu crédito não for satisfeito, na melhor exegese dos artigos 778, §1o, inciso IV, 857 e 860, todos do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. Dessa forma, constatada a sub-rogação da agravante nos direitos sobre o crédito objeto do cumprimento de sentença de origem, ante a penhora no rosto dos autos, deve ser reconhecida, no presente caso, a sua legitimidade extraordinária para ingressar na lide executiva.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.